Tribunal: TJMT
Processo: 1014410-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014410-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVANDER RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 051.690.391-82 (PACIENTE), LUAN FERREIRA MELO - CPF: 061.555.821-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO SIMPLES.
PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DO
WRIT
. IMPERTINÊNCIA. INTERESSE NO EXAME DA MATÉRIA QUE REMANESCE.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. CRITÉRIOS DO ART. 313 NÃO ATENDIDOS. REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM DISSONÂNCIA DO PARECER
.

1.
D
escabe cogitar a declaração de prejudicialidade do
writ
se o paciente não foi agraciado com a concessão de liberdade por força de decisão proferida pela autoridade coatora, mas em decorrência de ordem judicial emanada do Relator

na fase de juízo preliminar.

2.
Além de atender aos requisitos e pressupostos descritos no art. 312 do CPP, no decreto de prisão preventiva deve estar identificada ao menos uma das hipóteses previstas no art. 313 daquele diploma.

3.
Por isso, se embora satisfeitos os requisitos da custódia cautelar
(materialidade e indícios de autoria), a pena máxima cominada ao delito não ultrapassa quatro anos e o paciente não ostenta condenações criminais anteriores, impõe-se reconhecer a ilegalidade da segregação por falta de atendimento aos critérios do art. 313 do CPP.

4.
Em contrapartida, por figurar como investigado em Inquérito Policial instaurado para apurar outro delito de idêntica natureza ao narrado no
mandamus,
devem ser impostas medidas cautelares alternativas ao cárcere, dada a necessidade de se acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estabelece o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
Evander Rodrigues da Luz
, custodiado desde 23.4.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Receptação Simples
(art. 180,
caput
, do CP), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião-MT
homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva
.

Sustentou a sua
ilegalidade da custódia
, seja porque a pena cominada ao delito não é superior a 4 anos e o paciente nem mesmo é reincidente em crime doloso, seja por recear que ele contraia a
COVID-19
caso permaneça em cárcere durante a pandemia.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente aguardasse o desfecho da ação penal em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, fossem impostas
medidas alternativas ao cárcere
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 49581981).

Foram anexados documentos (ID 49581982 a 49581990).

Em sede de
liminar
, a pretensão foi
parcialmente deferida
,

apenas para
substituir a custódia
por medidas alternativas (ID 49892966).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 50932475).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração de
prejudicialidade
do
writ
(ID 51776453),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Impetração de
habeas corpus
visando a soltura do paciente – Perda do objeto – Havendo superveniência de expedição de alvará de soltura ante as informações prestadas pela Autoridade Coatora é de se julgar prejudicado o pedido – Pela
prejudicialidade
ante a perda do objeto.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020